Tribunal: TJBA
Processo: 8033866-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033866-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAIS DA SILVA SUZARTE e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS (AUTORA E RÉU). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. INSCRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença da 9ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistência de dívida e determinando exclusão do nome da autora do SCR – BACEN, sem condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão:
saber se a instituição financeira tinha o dever de notificar previamente a autora acerca da inscrição de seu nome no SCR – BACEN e
se a ausência de notificação, ainda que reconhecida, enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O cadastro do SCR – BACEN possui caráter restritivo de crédito, e o dever de notificação prévia do devedor é do credor, nos termos do art. 11, da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

4. O Banco réu não comprovou a notificação prévia da autora, sendo correta a determinação de exclusão do registro no SCR.

5. Quanto ao dano moral, não há comprovação de que a inscrição promovida pela ré tenha causado abalo específico à autora, considerando a existência de outras inscrições preexistentes. Aplica-se o Enunciado 385, do STJ.

6. A condenação por danos morais não se presume in re ipsa neste caso, e a sentença que afastou a indenização deve ser mantida.

7. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido, e os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em relação à autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira credora deve notificar previamente o devedor acerca da inscrição no SCR – BACEN, sob pena de responsabilidade pelo registro indevido. 2. A ausência de notificação não gera automaticamente direito a indenização por danos morais quando há registros preexistentes, sendo necessária a comprovação do abalo específico à honra do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06/04/2021; TJSP, AC 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2022; TJBA, Apelação Cível nº 8085490-98.2021.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, j. 05/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033866-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados:
THAIS DA SILVA SUZARTE e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator